Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-74.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706274-74.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. G. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado a efetivação da matrícula do agravante em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. Esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 548 pelo Supremo Tribunal Federal. A Secretaria da Primeira Turma Cível certificou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166 e a fixação da tese relativa ao Tema de Repercussão Geral n. 548 em 17.11.2022. Esta Relatoria consultou o andamento processual do processo originário e verificou a existência de sentença, razão pela qual intimou o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso. O agravante concordou com a perda do objeto do recurso, seja em razão da prolação da Sentença de Mérito ainda em 2017, seja porque o Agravante já ultrapassou a idade limite para pleitear vaga em creche, uma vez nascido aos 09/04/2016. A superveniência de sentença e o fato de o agravante ter ultrapassado a data limite para a pretensão recursal fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator